Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA DE FORMA EXCEPCIONAL. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087, STJ. INCOMPATIBILIDADE. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA EM FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste (no caso, prova oral e confissão do réu em sedes inquisitiva e judicial).
2. Inviável o afastamento da qualificadora de concurso de agentes (art. 155, §4o, IV, CP) quando as provas dos autos, em especial a confissão do acusado, demonstram que a infração penal foi praticada em comunhão de esforços. Prescindível a identificação do corréu.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) ” Majorante afastada.
4. Reconhecida a figura do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), é faculdade do julgador decidir por um dos benefícios previstos na norma, mas sua opção requer fundamentação idônea e concreta. Não justificado o emprego da fração mínima trazida pela norma, deve ser aplicada redutora de pena em seu grau máximo (2/3).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.